Tribunal: TJES
Processo: 5003642-91.2023.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003642-91.2023.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE:
CAIO CUNHA GOMES e outros

RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
APELAÇÃO CRIMINAL ADESIVA – INADMISSÃO DO JUÍZO
A QUO
POR
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
–
PRECLUSÃO TEMPORAL –
EFEITO EXTENSIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 580 DO CPP.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A lei processual penal pátria não admite a apelação adesiva e caso a parte tenha interesse recursal, deve impugnar a decisão no prazo legal, tão logo seja intimada.

2. Quedando-se inerte no prazo legal, conclui-se que houve preclusão temporal, inviabilizando-se o conhecimento de eventual recurso adesivo interposto.

3.

Diante da imprevisibilidade no Código de Processo Penal de recurso adesivo, não é possível conhecer dessa hipótese recursal.
Precedentes do STJ.

4. Nos termos do Art.580 do CPP e do chamado efeito extensivo da apelação criminal, é plausível que o ora recorrente aproveite da decisão do recurso interposto pelo corréu, desde que fundada em razões que não tenham caráter exclusivamente pessoal.

5.
Recurso em Sentido Estrito

CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

mantendo-se a decisão que não conheceu da Apelação interposta por
CAIO CUNHA GOMES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a decisão que não conheceu da Apelação interposta por CAIO CUNHA GOMES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5003642-91.2023.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTES:
CAIO CUNHA GOMES, HEVERSON ANDRADE NUNES
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE:
ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA - ES18772-A
Advogado do(a) RECORRENTE:
MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CAIO CUNHA GOMES,
em face da r. decisão a fl. 260, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que não recebeu o recurso de apelação interposto pela defesa, ante a sua intempestividade, bem como não recebeu o recurso adesivo manejado, por ausência de previsão legal.

Argumentou a defesa que a apelação criminal adesiva ao recurso do corréu é perfeitamente cabível na seara penal, mediante a aplicação supletiva do Código de Processo Civil

Dessa forma, a controvérsia dos autos cinge-se em verificar a possibilidade de se admitir a apelação criminal adesiva no processo penal.

Prefacialmente, para melhor contextualizar dos fatos, cabe destacar que o Recorrente foi condenado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, II, § 2º – A, I, do Código Penal (sentença a fls. 205).

O advogado constituído e o recorrente foram intimados da sentença na própria audiência, em 10.02.2022, sendo que a apelação do corréu
Heverson Andrade Nunes
foi manejada em 14.02.2022, ou seja, tempestivamente e a do réu
Caio Cunha Gomes
, ora recorrente, protocolada em 16.02.2022 (fl. 209), tendo sido considerada extemporânea, uma vez que o prazo legal para a interposição do recurso de apelação é de 05 (cinco) dias, nos termos do Artigo 593,
caput
, do CPP, cuja redação dispõe:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

Além disso, a defesa de
Caio Cunha Gomes
interpôs recurso adesivo à apelação de
Heverson Andrade Nunes
(fls. 210/211), sendo ambos os recursos não recebidos em razão da intempestividade (Apelação Criminal) e da falta de previsão legal (Recurso Adesivo).

Irresignada, a defesa de
Caio Cunha Gomes
interpôs o presente recurso em sentido estrito, pugnando pela reforma da r. decisão e, consequentemente, pelo conhecimento do recurso interposto, sustentando seu cabimento na seara penal.

Sabe-se que o recurso adesivo é disciplinado no Art. 997,§ 2º do CPC, sendo cabível quando observadas as seguintes regras: I – quando interposto no mesmo órgão que o recurso independente e no prazo para resposta; II - admissível na apelação, no recurso extraordinário e especial; III – quando não houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Diversamente de outras legislações, como muito bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, a lei processual penal pátria não admite a apelação adesiva (ou incidental). Caso a parte tenha interesse recursal, deve impugnar a decisão no prazo legal, tão logo seja intimada.

Quedando-se inerte no prazo recursal, conclui-se que houve preclusão temporal, inviabilizando-se o conhecimento de eventual recurso adesivo interposto pelo corréu.

Nesse sentido, é possível colher o seguinte julgado:

3.RECURSO ESPECIAL ADESIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ADESIVO DESCABIMENTO.

3.1 O Código de Processo Penal brasileiro não prevê o instituto do recurso adesivo, não cabendo, ao intérprete, ampliar as modalidades recursais além daquelas previstas em lei, em respeito ao princípio da taxatividade.
3.2 A defesa sempre pode peticionar provocando a ação do Tribunal, pela admissão da
reformatio in melius
, não podendo, todavia, admitir-se a ampliação do limite recursal após ter perdido o prazo. Ressalva do entendimento do Relator que entendia ser possível, à defesa, a interposição de recurso adesivo em matéria penal. 3.3 A admissão do recurso adesivo não pode sequer ser discutida quanto ao Ministério Público, pois representaria diretamente a
reformatio in pejus
(em sede de recurso interposto exclusivamente pela defesa) e geraria indiretamente a revisão da coisa julgada (já ocorrida) em favor da acusação. 4. Não conhecido o agravo em recurso especial de Túlio Antônio de Paiva Fagundes. Conhecido parcialmente o recurso especial de Fábio Henrique de Góis Carvalho e, nessa extensão, negado-lhe provimento.Não conhecido o recurso especial adesivo do Ministério Público Federal. (REsp 1595636/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 30/05/2017).

Dessa forma, diante da imprevisibilidade no Código de Processo Penal de recurso adesivo, não é possível conhecer dessa hipótese recursal, destacando-se, por oportuno que, nos termos do Art.580 do CPP e do chamado efeito extensivo da apelação criminal, é plausível que o ora recorrente aproveite da decisão do recurso interposto pelo corréu, desde que fundada em razões que não tenham caráter exclusivamente pessoal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se a decisão que não conheceu da Apelação interposta por
CAIO CUNHA GOMES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.